Tribunal: TJDFT
Processo: 0024718-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024718-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELSO JOSE CORREIA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Diante do conteúdo da certidão e da requisição retificadora de ID 28025497/28025498, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de 66.263,48 (id 28025498, fl.7). 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 11084372, fls 8/10, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) CELSO JOSE CORREIA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac